Tribunal: TJMT
Processo: 0028604-95.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028604-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN FERREIRA BARBOSA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELTON MESSIAS SOARES - CPF: 835.226.111-87 (VÍTIMA), DAYANE REHBEIN DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DA DEFESA – 1.
PENA BASILAR NO MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DEPRECIADA PELA PREMEDITAÇÃO – PECULIARIDADES DO CRIME QUE NÃO INDICAM MINUCIOSO PLANEJAMENTO – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2. INCIDÊNCIA DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Malgrado a premeditação constituir fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior reprovabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo nº. 49, TCCR/TJMT), a mera programação da empreitada criminosa não excede à culpabilidade normal do tipo penal. Com efeito, no crime de roubo, por óbvio, que o agente necessita de alguma preparação prévia, ainda que precária, para cometê-lo, merecendo maior reprovabilidade apenas se tratar-se de premeditação meticulosa, direcionada principalmente a garantir o sucesso da ação delituosa, evitar sua apuração e punição.

Pacificado o entendimento neste e. tribunal de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017);

2.
Se o agente confessou integralmente o crime, em ambas as fases da persecução penal e isso contribuiu, dentre outros motivos, como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alan Ferreira Barbosa
, contra a sentença anexada sob Id. 73118486 – 242/255, em que foi condenado
pela autoria dos crimes de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e §2-A, I, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de
10 anos
,
8 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Em suas razões recursais, quanto ao crime de
Roubo
majorado, requereu que a
pena basilar
seja fixada
no mínimo
legal, com a
neutralização da culpabilidade e circunstâncias do crime
. Além disso, almejou o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea (Id. 73118491).

As contrarrazões ministeriais foram pelo
desprovimento
do apelo (Id. 73118498).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80560980):

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
CÁLCULO DA PENA – POSSIBILIDADE
– PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM
MOTIVOS INIDÔNEOS
. SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA –
POSSIBILIDADE
– CONFISSÃO REALIZADA DE MANEIRA VOLUNTÁRIA EM ATO OFICIAL. PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021